Tribunal: CARF
Processo: 15936.000102/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15936.000102/2007-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.678 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMERCIAL AUTO ADAMANTINA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 11/10/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho e Maurício Nogueira
Righetti, que conheceram do recurso.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de multa decorrente do descumprimento de
obrigação acessória. Segundo o Relatório Fiscal a autuação foi motivada em razão do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15936.000102/2007-26
Fl. 4441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.678 - CSRF/2a Turma
Processo no 15936.000102/2007-26

contribuinte ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições da empresa e os totais
recolhidos.
A multa foi aplicada conforme disposto na Lei 8.212/91, art. 92 e 102 e no
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/99, art. 283, inciso II,
"a" e art. 373, considerando a circunstância agravante descrita 290, II e a gradação do valor da
multa conforme 292, II do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo citado Decreto
3.048/99, em razão dos fatos configurarem dolo, fraude e má-fé, face a sonegação das
contribuições previdenciárias decorrentes.
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar o agravamento da multa. O Colegiado assim se
manifestou sobre o tema:
Ponto a ressaltar, que verificamos para a contestação do argumento sobre a multa, é que
a multa foi aplicada com agravante, como consta no RF, e elevada em três vezes.
Segundo o RF, a fundamentação consta da legislação.
Decreto 3.048/1999:
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
...
II – agido com dolo, fraude ou má-fé.
Acontece que em nenhum momento da autuação a fiscalização motiva, relata, justifica a
circunstância agravante, em detrimento do que determina a legislação.
Decreto 3.048/1999:
Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
Salientamos que a falta de motivação citada cerceia o direito de defesa da recorrente,
que não pode e não deve supor os motivos da elevação da multa.
Cabe a fiscalização, de forma clara e precisa, demonstrar esses motivos.
Assim, decidimos pela redução da multa, para que se retire a elevação da multa em três
vezes (agravante), devido à falta de motivação para tanto.
Contra decisão a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração sob o
argumento de inexistir no acórdão motivação para determinação ‘de ofício’ da redução da multa.
Os embargos não foram admitidos, tendo o Relator destacado que em vários pontos do recurso o
valor da multa foi contestado pela parte.
Intimada desta decisão, a Fazenda Nacional apresenta então seu Recurso Especial,
que nos termos do despacho de admissibilidade e com base no acórdão paradigma no 103-23532,
Fl. 4442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.678 - CSRF/2a Turma
Processo no 15936.000102/2007-26

foi admitido para rediscussão da seguinte matéria: impossibilidade de conhecimento ex officio de
matéria não impugnada/recorrida.
O Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do Conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito, necessário tecer comentários acerca do
conhecimento do recurso.
Conforme exposto, o recurso da Fazenda Nacional devolve a este Colegiado a
Discussão acerca da impossibilidade de conhecimento ex officio de matéria não
impugnada/recorrida.
Para demonstrar a divergência é citado como paradigma o acórdão no 103-23532.
Neste caso o Colegiado analisou lançamento para exigências de IRPJ e CSLL em razão de
confusão entre os conceitos de receitas operacionais e não operacionais, exigência majorada pela
multa agravada em razão do não atendimento das intimações efetuadas pela fiscalização. Ao
julgar o recurso voluntário o Colegiado paradigmático conclui então pela preclusão, destacando:
As razões que justificaram o agravamento da multa não foram questionadas pelo sujeito
passivo na impugnação. A decisão recorrida salientou tal circunstância e registrou que,
por esse motivo, o percentual aplicado seria mantido.
Diversamente da omissão cometida na impugnação, em sede de recurso voluntário a
interessada apresentou contestação específica contra o agravamento da multa aplicada.
Entretanto, não há como apreciar tais argumentos nessa fase processual pois trata-se de
matéria preclusa, nos termos do art. 17, do Decreto n° 70.235/72. (...)
Observamos que no caso do acórdão paradigma a preclusão da discussão acerca
do agravamento da multa foi declarada desde a decisão da Delegacia de Julgamento,
entendimento que foi ratificado pela decisão proferida em sede de recurso voluntário.
Entretanto, a situação ora analisada é diversa. Da leitura do acórdão recorrido e
também da decisão que não acolheu os embargos de declaração opostos, é possível concluir que
a Turma a quo parte da premissa de que a matéria – agravamento da multa - foi de fato
impugnada pela parte autuada na medida em que são feitas considerações pela defesa acerca do
valor da multa aplicada.
Vejamos os trechos das decisões citadas que conduzem a este entendimento:
Acórdão 2301-00.249
Fl. 4443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.678 - CSRF/2a Turma
Processo no 15936.000102/2007-26

Ponto a ressaltar, que verificamos para a contestação do argumento sobre a multa, é que
a multa foi aplicada com agravante, como consta no RF, e elevada em três vezes.
Segundo o RF, a fundamentação consta da legislação.
Decreto 3.048/1999:
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
...
II – agido com dolo, fraude ou má-fé.
Acontece que em nenhum momento da autuação a fiscalização motiva, relata, justifica a
circunstância agravante, em detrimento do que determina a legislação.

Embargos da Fazenda Nacional:
Essa e. Câmara deu provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa
aplicada, sustentando que o Fisco não motivou claramente o emprego da agravante, o
que terminou por cercear o direito de defesa da recorrente, que não teve como supor os
motivos da elevação da penalidade.
Contudo, pela leitura da impugnação e do recurso, verifica-se que a contribuinte não se
insurge contra o modo como a fiscalização motivou a aplicação da multa. Ela não
levanta nenhum tipo de questionamento sobre isso e também não argúi que essa conduta
violaria o seu direito de defesa. Apenas sustenta a tese da confiscatoriedade da multa.

Despacho em Embargos – Informação no 2402-126
Tratam-se de embargos opostos tempestivamente pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), fls. 04343, contra acórdão que, em síntese, retirou da valoração da
multa a aplicação de agravante (elevação do valor da multa em trez vezes), devido a
falta de motivação para a aplicação da agravante.
A PGFN sustenta que em momento algum a recorrente se insurgiu contra a aplicação da
multa (matéria preclusa) e que, caso fosse o caso, essa matéria cercearia seu direito de
defesa, levando à nulidade, não se vislumbrando, portanto, prejuízo a sua defesa.
...
Na análise do acórdão proferido verificamos que não há razão na oposição dos
embargos, pois não há obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, como, também, não foi omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a
turma.
O acórdão analisou os autos, as alegações da recorrente e concluiu que a aplicação da
agravante não estava motivada, solicitando, assim, a retirada da aplicação do
multiplicador (três vezes) da multa.
Por fim, somente para esclarecimento, cabe ressaltar que em vários pontos do recurso há
questionamentos quanto à aplicação do valor da multa, o que - como citado no acórdão -
nos levou à análise sobre a correção do cálculo da multa, fls. 04251, 04280, 04290.
Fl. 4444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.678 - CSRF/2a Turma
Processo no 15936.000102/2007-26

As folhas citadas pelo despacho que não acolheu os embargos de declaração (fls.
04251, 04280, 04290) e as quais demonstrariam – no entendimento do Colegiado recorrido - o
prequestionamento da matéria afeta à multa agravada, trazem argumentos idênticos aqueles
citados pela parte em sua peça de impugnação às fls. 97/98, 127 e 137.
Portanto, deve-se concluir que no entendimento da decisão recorrida a parte
efetivamente impugnou e recorreu da aplicação da multa, situação que afastaria o argumento
recursal de preclusão da discussão.
Neste cenário, as situações fáticas apreciadas pelo acórdãos analisados são
distintas, o que impede – nos termos do art. 67 do RICARF o conhecimento do recurso
interposto pela Fazenda Nacional.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 4445
DF CARF MF
Documento nato-digital